Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 260500042, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0709600-05.2018.8.07.0001, proposta em face de DUBOM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu a reiteração de pedido de adjudicação do imóvel. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 80716858), sustenta, em síntese, que a decisão ora combatida indeferiu o pedido de adjudicação da unidade imobiliária executada, mesmo tendo reconhecido expressamente que o imóvel responde pelas obrigações condominiais e que a adjudicação é juridicamente admissível em tese, especialmente após a completa frustração dos meios ordinários de expropriação. Alega que, ainda que o processo esteja em curso há mais de uma década, marcado por leilões reiteradamente negativos e tentativa infrutífera de alienação por iniciativa privada, a decisão opta por sacramentar a inefetividade da execução, ao impor requisito jurídico inexistente no ordenamento como condição para o exercício do direito de preferência legal do condomínio. Assevera que o indeferimento se funda na construção de que a adjudicação pretendida demandaria, cumulativamente, a observância de: unanimidade de todos os condôminos e quórum qualificado de 2/3 (dois terços) de todas as unidades. Argumenta que o Juízo de origem utiliza a aplicação conjugada do art. 63, §3o, da Lei no 4.591/64 e do art. 1.351 do Código Civil, sendo que tal raciocínio, contudo, desvirtua frontalmente a natureza jurídica da adjudicação, ao equipará-la artificialmente à hipótese de alteração de destinação da unidade imobiliária, quando, na realidade, o pedido exequendo não veicula qualquer modificação de uso, finalidade ou regime condominial, mas tão somente a substituição do titular do domínio por força de ato expropriatório judicial, nos exatos termos dos artigos 876 e seguintes do Código de Processo Civil. Aduz que, mesmo diante de deliberação assemblear regularmente convocada e aprovada por unanimidade dos condôminos presentes, a decisão desconsidera a validade do ato coletivo, exigindo quórum absoluto inalcançável na prática e transformando a adjudicação em figura meramente retórica, destituída de efetividade. Defende por fim que, ao invocar a manutenção do entendimento em julgamento pretérito da Colenda Turma do TJDFT, a decisão omite a necessidade de reexame crítico da premissa jurídica adotada, perpetuando interpretação que nega utilidade à execução, frustra a satisfação do crédito condominial e converte o processo em instrumento de perpetuação do inadimplemento, em manifesta tensão com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da função social do processo executivo. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar desde logo a adjudicação do imóvel penhorado pelo valor da avaliação judicial, nos termos do art. 876 do CPC, assegurando utilidade imediata ao processo executivo e, no mérito, o provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 80740569). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar desde logo a adjudicação do imóvel penhorado pelo valor da avaliação judicial, nos termos do art. 876 do CPC, assegurando utilidade imediata ao processo executivo. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal, uma vez que o presente pleito parece ser repetição do que já decidido no agravo de instrumento no 0736427-80.2023.8.07.0000, julgado por essa 3a Turma Cível, no acórdão no 1796532, que acabou por indeferir o pedido de adjudicação do referido imóvel. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator